Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-03.2023.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000502-03.2023.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO

Advogado(s)
:
AUTO DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR

APELADO: Cleonice Abreu Chaves

Advogado(s)
:
JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO, KAIQUE PEREIRA AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo. Recurso de Apelação. Servidor público.
C
ontratação temporária irregular de professora sem concurso público. Nulidade. Direito aos depósitos de FGTS. Prescrição trintenária aplicável ao caso concreto. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Paramirim/BA contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por professora contratada temporariamente, condenando o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos a todo o período trabalhado (2004 a 2021), com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, afastada a multa de 40%;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, sem concurso público e sem comprovação de excepcional interesse público, gera efeitos jurídicos quanto ao direito ao FGTS; (ii) estabelecer se a pretensão de cobrança dos depósitos está atingida pela prescrição;

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, II, exige concurso público como regra para provimento de cargos, sendo a contratação temporária admitida apenas em hipóteses excepcionais, que não se configuraram no caso concreto;

4. Embora nula a contratação, a jurisprudência do STF (RE 705.140, RG) reconhece ao trabalhador contratado sem concurso o direito aos salários referentes ao período trabalhado e aos depósitos do FGTS, vedadas outras verbas;

5. A Súmula 466 do STJ consolida o entendimento de que o titular da conta vinculada ao FGTS pode sacar os depósitos quando nulo o contrato por ausência de concurso;

6. No tocante ao ônus da prova, cabia ao Município demonstrar o recolhimento das parcelas do FGTS, o que não ocorreu, impondo-se a manutenção da condenação;

7. Quanto à prescrição, o STF (ARE 709.212/DF, RG) fixou o prazo quinquenal para cobrança do FGTS, mas modulou os efeitos da decisão para preservar os contratos em curso até 13/11/2014, aplicando-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão;

8. Como o contrato foi extinto em 2021, após a modulação, incide a prescrição trintenária, afastando-se a alegação do Município;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000502-03.2023.8.05.0187, em que é apelante
MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO
e apelada
CLEONICE ABREU CHAVES
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.